Tribunal: TJSP
Processo: 1014640-21.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito cc. indenização por danos morais – inicial que narra, genericamente, desconhecimento da regularidade dos débitos – comprovada a existência da relação jurídica que culminou na negativação impugnada – ausência de prova dos pagamentos das faturas de cartão de crédito – patente alteração da verdade dos fatos, com objetivo de obter provimento

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito cc. indenização por danos morais – inicial que narra, genericamente, desconhecimento da regularidade dos débitos – comprovada a existência da relação jurídica que culminou na negativação impugnada – ausência de prova dos pagamentos das faturas de cartão de crédito – patente alteração da verdade dos fatos, com objetivo de obter provimento jurisdicional a que sabidamente não tinha direito – art. 80, II e III, do CPC/15 – aplicação da multa – prova dos prejuízos que só é necessária para condenação ao pagamento da indenização – devida condenação ao pagamento de multa pela litigância de má-fé – recurso improvido.*